Tribunal: STJ
Processo: 0002663-34.2017.8.11.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095151 - MT(2025/0420148-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE
DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA
ADVOGADOS
: JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - MT002615
ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - MT005868A
ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO - DF046318
ANDRESSA CALVOSO DE CARVALHO - MT006173O
AGRAVADO
: MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES
ADVOGADO
: MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - MT015250A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
OMISSÃO
NÃO

ART.
1.022
CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO EM MONTANTE
INFERIOR
AO
POSTULADO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA No 326 DO STJ. NULIDADE
DO CONTRATO, IMPRESTABILIDADE DE PROVA DOCUMENTAL
APRESENTADA E CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL, E, NESTA PARTE, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
1. Suficientemente fundamentada a ineficácia probatória do
documento intitulado "autorização para débito" e a condenação nas
verbas sucumbenciais, não há falar em omissão do acórdão recorrido.
2. A condenação por danos morais em montante inferior ao postulado
na inicial não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula
no 326 do STJ.
3. Rever as conclusões do TJMT quanto à imprestabilidade do
documento intitulado "autorização para débito" para convalidar o
Documento eletrônico VDA55389069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 894648e5-f23e-465f-973f-4cd33e2420a2

contrato viciado por fraude na assinatura, e à efetiva configuração dos
danos morais, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, e,
nesta parte, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
17/03/2026
23/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55389069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 894648e5-f23e-465f-973f-4cd33e2420a2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095151 - MT(2025/0420148-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE
DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA
ADVOGADOS
: JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - MT002615
ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - MT005868A
ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO - DF046318
ANDRESSA CALVOSO DE CARVALHO - MT006173
AGRAVADO
: MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES
ADVOGADO
: MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - MT015250A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
OMISSÃO
NÃO

ART.
1.022
CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO EM MONTANTE
INFERIOR
AO
POSTULADO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA No 326 DO STJ. NULIDADE
DO CONTRATO, IMPRESTABILIDADE DE PROVA DOCUMENTAL
APRESENTADA E CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL, E, NESTA PARTE, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
1. Suficientemente fundamentada a ineficácia probatória do
documento intitulado "autorização para débito" e a condenação nas
verbas sucumbenciais, não há falar em omissão do acórdão recorrido.
2. A condenação por danos morais em montante inferior ao postulado
na inicial não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula
no 326 do STJ.
3. Rever as conclusões do TJMT quanto à imprestabilidade do
documento intitulado "autorização para débito" para convalidar o
Documento eletrônico VDA55049989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:34
Código de Controle do Documento: 082049d9-516a-4a52-b1de-c41f997792a7

contrato viciado por fraude na assinatura, e à efetiva configuração dos
danos morais, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, e,
nesta parte, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA
(COOPERATIVA), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NULIDADE ABSOLUTA DO
CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA – SICOOB ARAGUAIA,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por
Danos Morais, movida por MARIA DAS DORES SANTOS DE
ALMEIDA e outros, que declarou a inexigibilidade da Cédula de
Crédito Bancário no 40405, no valor de R$ 750.000,00, firmada
mediante falsificação de assinatura, e condenou a instituição
financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a declaração de
nulidade da cédula de crédito bancário é cabível, diante da alegação
de que os valores foram efetivamente transferidos a terceiro; (ii)
estabelecer se há violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função
social do contrato e se há enriquecimento ilícito por parte dos autores;
(iii) verificar se houve equívoco na valoração da prova, especialmente
quanto à suposta autorização de débito; e ( iv) determinar se é devida
a indenização por danos morais e, sendo, se o valor fixado comporta
redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR A falsificação da assinatura na Cédula de
Crédito Bancário no 40405 configura vício de nulidade absoluta, nos
termos do
do Código Civil, não sendo possível sua
art. 169
convalidação, ainda que os valores tenham sido transferidos a
terceiro, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e
corroborado por robusto laudo pericial grafotécnico constante nos
autos. A destinação dos valores a terceiro, parente do falecido, não
tem o condão de validar negócio jurídico inexistente, tampouco
transfere responsabilidade à parte vítima da fraude, sendo matéria
própria de eventual demanda autônoma de ressarcimento.
Documento eletrônico VDA55049989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:34
Código de Controle do Documento: 082049d9-516a-4a52-b1de-c41f997792a7

A invocação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do
contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa não aproveita à
instituição financeira, que, por força da Súmula 479 do STJ, responde
objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, como
fraudes praticadas no âmbito de suas operações, não podendo
transferir ao consumidor os riscos inerentes à sua atividade.
A suposta autorização de débito apresentada pela apelante não foi
objeto de perícia grafotécnica e, portanto, não possui força probatória
suficiente para afastar a robusta conclusão pericial que atestou a
falsificação da assinatura no contrato principal, sendo documento
unilateral e acessório, sem capacidade de convalidar nulidade
absoluta.
Configura-se o dano moral indenizável quando há tentativa de
cobrança fundada em contrato inexistente, firmado mediante fraude,
agravada, no caso, pela condição de saúde e idade avançada da
vítima, à época dos fatos, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código
Civil e da jurisprudência consolidada. Contudo, o quantum fixado a
título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) revela-se
ligeiramente elevado diante dos parâmetros adotados pela
jurisprudência em casos análogos, sendo razoável sua redução para
R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e efeito pedagógico da reparação civil.
Não cabe apreciar, em sede de contrarrazões, pedidos de majoração
de indenização e ressarcimento de honorários periciais, ausente
apelação adesiva, sob pena de violação ao princípio da congruência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. (e-STJ, fls.
).
11.651/11.652

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
No presente inconformismo, COOPERATIVA defendeu que
foi
(1)
devidamente demonstrada a violação do
do CPC; e
não incide o óbice da
art. 1.022
(2)
Súmula no 7 do STJ na espécie.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, COOPERATIVA alegou a violação dos arts. 19, 422 e 884 do CC e arts. 86,
408 e 1.022 do CPC, ao sustentar que
é omisso o acórdão recorrido, não obstante
(1)
a oposição dos aclaratórios;
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca;
(2)
(3)
não houve a impugnação sobre a autenticidade do documento intitulado "autorização
para débito", que comprova a utilização do crédito de R$ 750.000,00 (setecentos e
Documento eletrônico VDA55049989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:34
Código de Controle do Documento: 082049d9-516a-4a52-b1de-c41f997792a7

cinquenta mil reais), oriundo da CDB, atraindo a sua presunção de veracidade; (4)
configura-se o indevido enriquecimento sem causa ao não se reconhecer a validade
do documento apresentado, diante do efetivo repasse do crédito contratado;
não
(5)
está configurado o dano moral alegado.

(1) e (2) Da negativa de prestação jurisdicional e da não configuração da
sucumbência recíproca

A
alegada
ofensa
ao

do
CPC
reside
nas

art.
1.022
supostas omissões acerca da sucumbência recíproca e na ausência de impugnação
específica quanto à validade do documento apresentado, e que comprovaria a
transferência e utilização do crédito do CDB.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
O acórdão recorrido foi claro ao afastar a eficácia probatória do documento
intitulado "autorização para débito" com base na falta de perícia grafotécnica que
permita reconhecer a autenticidade do seu conteúdo e assinaturas, reconhecendo-o,
ainda, como documento acessório, de natureza meramente operacional, que não seria
capaz de convalidar o vício de nulidade absoluta do contrato, comprovadamente
assinado de maneira fraudulenta (e-STJ, fl. 11.659).
Relativamente aos ônus sucumbenciais, o acórdão recorrido foi expresso ao
dar parcial provimento ao recurso da COOPERATIVA, reduzindo o valor da
condenação por danos morais, e deixando de majorar os honorários recursais por essa
razão (e-STJ, fl. 11.661).
Nesse ponto, vale ressaltar que a condenação por danos morais
em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, nos
termos da Súmula no 326 do STJ. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODECÊNCIA DO PEDIDO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR AO PLEITO
INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não há falar em sucumbência recíproca ante a fixação dos danos
morais em montante inferior ao pedido pela parte autora, porque os
valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial
para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto
do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não
sob o valor indicado como referência. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55049989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:34
Código de Controle do Documento: 082049d9-516a-4a52-b1de-c41f997792a7

2. Conforme dispõe a
"na ação de indenização por
Súmula 326/STJ,
dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca".
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.045.249/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
4/10/2023.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(3), (4) e (5) Da apreciação das provas documentais e da configuração do
dano moral

Sobre os temas o TJMT consignou que não se presta à finalidade intentada
o documento intitulado "autorização para débito", e que a invalidade absoluta do
contrato firmado mediante fraude configura, na espécie, o dano moral indenizável.
Alcançou essas conclusões a partir do exame dos elementos fáticos e de provas dos
autos. Confira-se:
Documento eletrônico VDA55049989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:34
Código de Controle do Documento: 082049d9-516a-4a52-b1de-c41f997792a7

3. Equívoco na valoração da prova, especialmente no que se refere à
autorização para débito em conta (ID 290672537 – pág. 108), não
considerada pela sentença;
Sustenta ainda a apelante que a sentença não teria valorado
adequadamente a prova documental, especialmente a “autorização
para débito” (ID. 290672537 – pág. 108), que, em seu entender,
demonstraria a anuência do falecido com a operação.
Todavia, tal argumentação não merece prosperar.
Primeiro, porque o documento em questão não foi objeto de perícia
técnica grafotécnica, não havendo nos autos qualquer elemento capaz
de comprovar sua autenticidade.
Segundo, trata-se de documento acessório, de natureza meramente
operacional, que, ainda que verdadeiro fosse (o que não está
demonstrado), não teria aptidão jurídica para convalidar vício de
nulidade absoluta do contrato principal.
Terceiro, porque não há sequer comprovação de que tal autorização
tenha sido subscrita pelo falecido Juarez Sebastião de Almeida, sendo
certo que a instituição financeira não apresentou qualquer elemento
robusto capaz de afastar a conclusão pericial que reconheceu, de
forma categórica, a falsidade da assinatura constante na Cédula de
Crédito Bancário no 40405.
Assim, carece de qualquer eficácia jurídica a tentativa da apelante de
sustentar a validade do contrato a partir de documento isolado,
unilateralmente produzido, cuja autenticidade sequer foi demonstrada
nos autos.

3. Inexistência de dano moral.
No tocante à insurgência contra a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à
apelante. Aplica-se, ao caso, o disposto nos artigos 186 e 927 do
Código Civil, que estabelecem:
[...].
No presente caso, os danos restam ainda mais evidenciados,
considerando-se que o falecido Juarez Sebastião de Almeida, além de
pessoa idosa, era portador de grave enfermidade oncológica à época
dos fatos, o que agrava sobremaneira os efeitos do constrangimento
experimentado, diante da tentativa de cobrança indevida de quantia
vultosa (R$ 750.000,00).

Assim, rever as conclusões do TJMT quanto à imprestabilidade do
documento intitulado "autorização para débito" para convalidar o contrato viciado por
fraude na assinatura; e à efetiva configuração dos danos morais, demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Documento eletrônico VDA55049989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:34
Código de Controle do Documento: 082049d9-516a-4a52-b1de-c41f997792a7

ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR DA
INDENIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por empresa de logística e
transportes contra acórdão da Terceira Turma do STJ, que, por
unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial e, na parte
conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a condenação por danos
morais fixada na origem.
2. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido de
indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 600.000,00,
mantido integralmente pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, que
reconheceu a culpa exclusiva do preposto da empresa com base em
laudo pericial que evidenciou negligência e imprudência na condução
do veículo.
3. Embargos de declaração rejeitados pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou
contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 944,
parágrafo único, do Código Civil, que permite a redução do valor
indenizatório em caso de desproporção entre a gravidade da culpa e o
dano; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é
desproporcional e exorbitante, justificando a superação do óbice da
para revisão do quantum indenizatório.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração não são cabíveis para buscar o
rejulgamento da causa, sendo destinados exclusivamente à correção
de erro material, esclarecimento de obscuridade, eliminação de
contradição ou suprimento de omissão, conforme o
do CPC.
art. 1.022
6. O acórdão embargado enfrentou fundamentadamente as questões
submetidas, não havendo omissão ou contradição. A alegação de
violação ao
do CPC não se sustenta, pois o Tribunal de
art. 1.022
origem analisou as questões suscitadas e justificou a responsabilidade
civil da embargante com base em laudo pericial e provas.
7. A revisão do valor fixado a título de danos morais demandaria
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. O
montante de R$ 600.000,00 foi fixado com observância dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades
do caso e os parâmetros adotados pelo STJ em casos semelhantes.
8. A quantia individual destinada a cada herdeiro, de R$ 60.000,00,
não se mostra desproporcional ou excessiva, corroborando a
adequação do montante global e afastando a alegação de exorbitância
que permitiria a superação do óbice sumular.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.168.342/TO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

Documento eletrônico VDA55049989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:34
Código de Controle do Documento: 082049d9-516a-4a52-b1de-c41f997792a7

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial, e, nesta parte, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA e outros, limitados a 20%,
nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55049989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:34
Código de Controle do Documento: 082049d9-516a-4a52-b1de-c41f997792a7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.095.151 / MT
Número Registro: 2025/0420148-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026633420178110004 26633420178110004
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO
ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA
ADVOGADOS : JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - MT002615
ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - MT005868A
ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO - DF046318
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
ANDRESSA CALVOSO DE CARVALHO - MT006173O
AGRAVADO
: MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES
ADVOGADO
: MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - MT015250A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
Documento eletrônico VDA55295700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: 03eb0854-55af-420a-b1e1-232d169f2785

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: 03eb0854-55af-420a-b1e1-232d169f2785